Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724018-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: A. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JENIFFER DAIANE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por A. C. D. O., deferiu o pedido de tutela de urgência (proc. no 0705054-68.2023.8.07.0020, ID no 158402745). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, a qual deve ser revogada, sob pena de acarretar dano grave de difícil ou impossível reparação. 3. Afirma que a multa prevista para o caso de descumprimento da determinação judicial é excessiva e não observou a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida. Destaca que a decisão não estipulou prazo para o restabelecimento do plano de saúde, sendo necessário no mínimo 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação, diante dos trâmites administrativos correspondentes. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela provisória de urgência deferida na origem, afastando a incidência da multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. 5. Preparo (ID no 47454314, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. O recurso não versa sobre a higidez do contrato celebrado entre as partes, tampouco apresenta as razões para justificar a rescisão do contrato. A pretensão recursal é afastar a multa fixada na decisão para o caso de descumprimento da determinação judicial. 9. Todavia, a fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para impedir o descumprimento deliberado da ordem judicial. 10. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 11. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...]. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 12. Essa previsão afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação sustentado pela agravante em seu recurso. O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, considerando a natureza inibitória e a importância do bem jurídico tutelado, motivo pelo qual não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 13. Reitere-se que a fixação de multa não objetiva o recebimento da quantia estabelecida, mas o cumprimento da obrigação. Logo, o valor e a periodicidade podem ser modificados, se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC, o que também mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 14. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos. Em razão do quadro clínico da agravada, a continuidade do tratamento deve ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 15. Apesar de alegar que a decisão não estabeleceu prazo para o cumprimento da ordem judicial e que precisaria de no mínimo 15 dias úteis para restabelecer o plano de saúde, devidos aos trâmites administrativos, a agravante não apresentou elementos documentais que corroborassem as suas assertivas, tampouco que está adotando as diligências necessárias para o cumprimento da determinação judicial. 16. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2023 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO